Tribunal: STF
Processo: Rcl 39196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão do Relator do Mandado de Segurança 1003837-06.2019.5.02.0000 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento das ADI’s 2.382, 2.425 e 2.479 (Redator para o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 10/10/2018).
    O reclamante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2-5):
    A reclamante trabalhista postulou demanda na Justiça do Trabalho buscando o recebimento de seus haveres rescisórios. E pleiteou no processo digital nº ATOrd 1001470-51.2019.5.02.0374, pedido liminar de levantamento de seus depósitos da conta do FGTS, foi quando o juiz do trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes, indeferiu o pedido sob o argumento da decisão desta suprema corte que declarou a constitucionalidade do art. 29-B da Lei 8.036/90, no bojo das ADIns 2382; 2425 e 2479. 
    Por consequência do inconformismo, a reclamante trabalhista buscou a segunda instancia – via mandado de segurança (processo eletrônico nº1003837-06.2019.5.02.0000), em que, mesmo após ter o juiz do trabalho prestados as informações ao TRT, o Relator Convocado achou por bem deferir a liminar desafiando a autoridade dos julgados vinculantes do STF.
    (...)
    O processo em destaque, está, atualmente, aguardando as contestações, situação que torna à luz ausência de trânsito e julgado; e ainda, afasta o sucedâneo recursal desta reclamação.
    Sustenta, em síntese, que “é nítida a violação da decisão proferida em ADIns 2382; 2425 e 2479, pois, esta, declina a constitucionalidade do art. 29-B da Lei 8.036/90, que veda a concessão de medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outra ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada, que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS: ‘[...]Art. 29-B. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS’” (doc. 1, fl. 8). Argumenta, para tanto, que “a Justiça Especializada, por seu órgão de segunda instancia não se vinculou aos efeitos das ADIns 2382; 2425 e 2479 o que afrontou a autoridade da decisão da Corte Maior, produzindo a necessidade de interferência do Augusto Tribunal, perante a Justiça laboral” (doc. 1, fl. 8). 
    Requer, ao final, “liminarmente, que seja deferida a suspensão do feito na origem, até a decisão final desta Reclamação, sob pena de prejuízo ao interesse público”. No mérito, pede “a procedência da Reclamação, confirmando-se a liminar retro, com o imediato cumprimento da decisão cassando a decisão exorbitante de seu julgado proferida pela Justiça do Trabalho, a garantir a autoridade das ADIns 2382; 2425 e 2479 até decisão final da ação trabalhista, como medida adequada à solução da controvérsia (CPC, art. 992 e 993)” (doc. 1, fl. 9). 
    É o breve relato do necessário. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Os paradigmas invocados são as ADI’s 2.382, 2.425 e 2.479 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 10/10/2018), julgadas improcedentes por esta SUPREMA CORTE. No julgamento das referidas ações diretas, o Tribunal Pleno, no ponto de interesse para a solução do presente caso, assentou que “a garantia fundamental da inafastabilidade de jurisdição não é afrontada pela vedação de medidas judiciais autorizadoras da movimentação das contas vinculadas do FGTS”. Ao fazê-lo, o Plenário deste TRIBUNAL assentou a constitucionalidade da redação conferida ao art. 29-B da Lei 8.036/1990 pela Medida Provisória 2.197-43/2001, que possui o seguinte teor:
    Art. 29-B Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS.
    Com relação ao ponto em debate, fiquei vencido na ocasião, pois, conforme registrei em meu voto, considero que medidas que impeçam a atividade jurisdicional como um todo, nesse caso, em particular, o exercício do poder geral de cautela pelo Poder Judiciário, infringem a previsão constitucional de inafastabilidade de Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), sendo, por essa razão, inconstitucionais. 
    Não obstante minha posição em sentido contrário, eis a ementa resultante do julgamento das ADI’s 2.382, 2.425 e 2.479 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 10/10/2018), idêntica nos três julgados: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. DIREITO À REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CONTAS VINCULADAS AO FGTS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. A averiguação da presença dos requisitos da relevância e urgência para edição de medidas provisórias, não obstante possível como atividade jurisdicional desta Corte, não encontra, no presente caso, a excepcionalidade necessária para seu exercício.
    2. Se ao tempo da edição da medida provisória, as suas disposições normativas obedeceram aos parâmetros constitucionais estabelecidos, não há inconstitucionalidade formal a ser declarada.
    3. A exigência de comparecimento pessoal, vinculação dos depósitos referentes à correção dos saldos das contas respectivas e proibição de concessão de medidas judiciais para saque ou movimentação das contas referentes ao FGTS constituem restrições constitucionais que não atingem o núcleo essencial do direito à representação sindical e da Advocacia como função essencial à Justiça.
    4. A garantia fundamental da inafastabilidade de jurisdição não é afrontada pela vedação de medidas judiciais autorizadoras da movimentação das contas vinculadas do FGTS.
    5. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente (grifei).
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante. 
    A decisão impugnada deferiu medida liminar para determinar a expedição de alvará de modo a permitir a movimentação da conta de FGTS da ora beneficiária, em contrariedade ao disposto no art. 29-B da Lei 8.036/1990 (na redação dada pela Medida Provisória 2.197-43/2001), conforme demonstrado no trecho a seguir transcritos (doc. 4, fls. 7-8):
    Um último argumento emerge da redação do próprio texto normativo tido por constitucional: 
    “29-B. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS.”
    Tal restrição não tangencia a tutela de evidência, que, como se sabe, segundo o artigo 311, do CPC, dispensa a comprovação da urgência e exige demonstração da viabilidade do direito, como ensina Donizetti:
    “a tutela de evidência não está lastreada na urgência, mas na evidência das provas apresentadas desde logo pelo autor, assim com o na hipótese de ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de Direito Processual Civil. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2016.)
    Os elementos comprovados na inicial da reclamação trabalhista contemplam confirmação de ser a impetrante titular do direito à tutela de evidência, e, por isso, deve ser alterada a douta decisão impetrada, que constitui violação a direito líquido e certo.
    Em juízo de cognição sumária, defiro a liminar requerida, para que a vara em que tramita o processo expeça alvará para movimentação da conta do FGTS da impetrante.
    Como se observa, o Juízo reclamado deixou de observar a vedação legal, considerada hígida por esta SUPREMA CORTE, no que diz respeito à concessão de medida liminar ou tutela antecipada que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS – em manifesta afronta ao resultado produzido pelo julgamento das ADI’s 2.382, 2.425 e 2.479 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 10/10/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada (Mandado de Segurança 1003837-06.2019.5.02.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente